Tribunal: STF
Processo: HC 131543
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último. 



    ACÓRDÃO – VOTO VENCIDO – JUNTADA. A juntada do voto vencido, formando o acórdão relativo ao julgamento de apelação, consubstancia o devido processo legal, mormente quando prolatado pela Relatora no sentido da absolvição do acusado.